Tribunal: TJSP
Processo: 2276574-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2014. Decisão que julgou extinto o processo em relação ao coexecutado Emmanuel, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, VI, do CPC, ante o seu falecimento em data anterior a propositura da execução. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2014. Decisão que julgou extinto o processo em relação ao coexecutado Emmanuel, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485, VI, do CPC, ante o seu falecimento em data anterior a propositura da execução. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem já era falecido antes da distribuição da execução fiscal. Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276574-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
MUNICÍPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, são agravados EMMANUEL CARLOS
ALESSIO DE ARAUJO (FALECIDO) e PAULO NUNES DE ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276574-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16461
2
Voto n. 16461
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2276574-85.2019.8.26.0000
Comarca:
Santana do Parnaíba
Agravante:
Município de Pirapora do Bom Jesus
Agravados: Emmanuel Carlos Alessio de Araujo (Falecido) e Paulo Nunes de
Albuquerque
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2014. Decisão
que julgou extinto o processo em relação ao coexecutado
Emmanuel, sem resolução do mérito, nos termo do art. 485,
VI, do CPC, ante o seu falecimento em data anterior a
propositura da execução. Insurgência da Municipalidade.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Municipalidade que
ingressou com a Execução Fiscal, tomando por base
informações desatualizadas. Processo instaurado contra quem
já era falecido antes da distribuição da execução fiscal.
Inteligência da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
Extinção mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Pirapora do Bom Jesus contra a r. decisão de p. 26/28 dos autos da
execução fiscal de no 1012708-11.2015.8.26.0529, que extinguiu a execução em relação
ao coexecutado Emmanuel Carlos Alessio de Araujo com fundamento no art. 485,
VI, do CPC diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva, ante o seu falecimento
em data anterior a propositura da execução.
A municipalidade agravante indicou se tratar o presente recurso de
“Agravo de Instrumento com requerimento de liminar”, bem como requereu “o
recebimento e processamento do presente Recurso, com deferimento de
liminar, ante o preenchimento de seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos”.
Entretanto, não há nas razões recursais qualquer justificativa a concessão da liminar, ou
especificação do tipo de liminar pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276574-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16461
3
No mérito, a agravante sustenta, em síntese, que: (I) é costumeiro
no Município a ausência de comunicação por parte do contribuinte das alterações
cadastrais; (II) não há como ter o conhecimento do falecimento das pessoas e míngua
da falta de comunicação; (III) houve o descumprimento de obrigação acessória, nos
termos do art. 113, § 2o, do CTN. Por fim, pugna pela reforma da r. decisão recorrida,
determinando-se o prosseguimento da ação em face do espólio (p. 01/08).
Dispensada a resposta dos agravados, pois ainda não estão
representados nos autos, determinando-se o imediato julgamento.
O pedido de liminar foi indeferido.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para a parte executada e ao
julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e
art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no §
1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do Contraditório
Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276574-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16461
4
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não é aplicável ao caso o
disposto no art. 338 do NCPC, tendo em vista que as execuções fiscais são regidas pela
Lei 6.830/80 e pelo CTN, ou seja, leis específicas que prevalecem sobre a lei geral do
CPC, ainda que tenha entrado em vigor posteriormente.
Ademais, quando a exequente ingressa com uma ação executiva,
apresentando uma certidão de dívida ativa, a qual goza de presunção de certeza e
liquidez, não pode haver dúvida quanto ao sujeito passivo da demanda, a não ser que
esta mude no curso da ação, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido, esta e. Câmara de Direito Público vem,
reiteradamente, impedindo a alteração do polo passivo da execução fiscal, mesmo após
a entrada em vigor do NCPC:
“Execução fiscal. IPTU dos exercícios 2008 a 2010. Sentença que
extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. Discussão quanto à admissão de emenda ou
substituição da CDA. Súmula 392 do STJ. Manutenção da sentença
extintiva.
Nega-se
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
0500926-53.2012.8.26.0405 - Osasco rel. Des. Beatriz Braga - 18a Câmara
de Direito Público j.: 07/12/2017; DJe: 13/12/2017)
“EXECUÇÃO FISCAL Imposto Predial Urbano e taxas - Ação extinta
em primeiro grau em razão do reconhecimento de ilegitimidade de parte
Cabimento
Ação proposta contra executado já falecido

Descabimento de substituição do polo passivo da execução constatado,
sob pena de alteração do próprio lançamento fiscal
Vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276574-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16461
5
modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ - Ausência de atualização cadastral imobiliária que não tem o
condão de validar a equivocada constituição de um crédito tributário -
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
1503656-45.2016.8.26.0319 - Lençóis Paulista rel. Des. Wanderley José
Federighi - 18a Câmara de Direito Público - j: 07/12/2017; DJe:
12/12/2017)
Além disso, a jurisprudência encontra-se pacificada, nos termos da
Súmula 392 do STJ, a qual não foi cancelada ou revogada mesmo após o dia 18.03.2016
e que assim dispõe:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
No mais, não se trata de simples substituição processual do sujeito
passivo antes da estabilização da lide. Igualmente não se trata de responsabilidade por
transmissão, já que não há qualquer prova ou indício de que causa superveniente ao
ajuizamento da execução fiscal é que alterou a sujeição passiva da relação tributária.
As indicações são no sentido de que a ação foi ajuizada contra
pessoa que não poderia ser sujeito passivo da execução fiscal dos tributos em questão
(IPTU dos exercícios de 2010 a 2014), conforme a cópia da certidão de óbito (p. 25)
uma vez que o ajuizamento da execução fiscal, em outubro de 2015, identificou como
sujeito passivo pessoa que já era falecida desde 19/03/2003. A execução deveria ter
sido proposta em face do espólio ou sucessores do executado.
Além disso, a análise dos treze precedentes que embasam a Súmula
392 do Superior Tribunal de Justiça revela que o Tribunal Superior veda a substituição
da CDA justamente nas hipóteses em que a execução desde o seu início foi
promovida contra a pessoa errada, ou seja, quando a CDA anterior é nula não por
simples erro material ou formal, mas sim por afronta às exigências substanciais do
artigo 202 do Código Tributário Nacional, ou quando por descuido da exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276574-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16461
6
há indicação de parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA
DEVEDOR
JÁ
FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 392/STJ.
1. O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade jurídica do
pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade das partes. No caso em
análise, não foi preenchido o requisito da legitimidade passiva, uma vez
que a ação executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação
que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe
que o ajuizamento tenha sido feito corretamente.
2. Mesmo quando já estabilizada a relação processual pela citação válida
do devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta Corte
entende que a alteração do título executivo para modificar o sujeito
passivo da execução não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o
tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe
que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
3. Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na forma do art.
131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor
com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre
no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a
morte precedeu a execução.
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1222561/RS - Rel. Min. Mauro
Campbell Marques - 2a T - j.: 26.04.2011) (grifamos)
Partilhando de entendimento análogo, este E. Tribunal de Justiça já
se pronunciou:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2007 -
Extinção do processo em razão do reconhecimento da ilegitimidade de
parte passiva Ação ajuizada em face de contribuinte já falecido
Impossibilidade de substituição da CDA Aplicação da Súmula 392 do
STJ - Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe
Recurso desprovido.” (Apelação 0501539-30.2011.8.26.0075 Bertioga -
rel. Des. Wanderley José Federighi 18a Câmara de Direito Público - j.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276574-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16461
7
07/12/2017; DJe: 12/12/2017)
“APELAÇÃO - Apreciação do recurso sob a égide do CPC/15 -
Execução fiscal IPTU do exercício de 2006 Sentença que extinguiu o
processo - Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação -
Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de
substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de
vício na propositura da ação Sentença mantida - Recurso não provido.
(Apelação 0505535-75.2007.8.26.0075 - Bertioga - rel. Des. Roberto
Martins de Souza 18a Câmara de Direito Público - j.: 07/12/2017; DJe:
11/12/2017)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM Execução Fiscal IPTU
Exercício de 2007 - Ajuizamento em face do executado já falecido
anteriormente ao ajuizamento da ação Redirecionamento da ação
Descabimento Ausência de erro material ou formal nas CDA's -
Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça - Processo extinto
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
0501561-88.2011.8.26.0075 - Bertioga - rel. Des. Burza Neto - 18a Câmara
de Direito Público - j.: 09/11/2017; DJe: 13/11/2017)
Não se nega ao fisco a satisfação do crédito junto a
sucessores/herdeiros. Mas, para tanto há que se observar o devido lançamento, a
regular inscrição da dívida e as regras processuais pertinentes à legitimidade dos sujeitos
passivos.
Por fim, o descumprimento de obrigação acessória (atualização do
cadastro imobiliário), nem em tese interfere na ilegitimidade passiva de quem deixou de
integrar a relação jurídico-tributária antes do ajuizamento da ação e nem na
inoponibilidade da certidão de dívida ativa a quem, fora das hipóteses de sucessão
(mormente no plano processual), nela não figura como devedor.
Sobre o tema preleciona o jurista Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não basta
pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla
executio sine titulo. “(...) Enfim é o procedimento administrativo que
precede à inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276574-85.2019.8.26.0000 -Voto no 16461
8
ser o devedor principal, subsidiário ou co-responsável” (Lei de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg.36)
O largo prazo prescricional existe, exatamente, para que possa o
credor adotar as providências tendentes não apenas à satisfação do crédito depois de
definitivamente constituído, mas também para que, em sendo o caso, possa aviar o
quanto necessário ao direcionamento correto da execução contra o correto sujeito
passivo, mormente quando se trata de informação constante de registro público,
destinada exatamente a produzir efeitos erga omnes.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto”, desde logo,
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos que a parte suscitou nas suas
razões de recurso.
III Conclusão
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)